Tribunal: STF
Processo: Rcl 78938
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 1º.5.2025, foi negado seguimento à reclamação dos embargantes conforme consta na ementa do julgado:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 22).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 5.5.2025, os embargantes opõem, em 6.5.2025, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 26).



    3. Os embargantes sustentam que “fora requerido concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como que todo o processado seja tramitado em segredo de justiça, no entanto estes pedidos não foram apreciados na decisão de Vossa Excelência, por esses motivos, apresentam os presentes Embargos de Declaração para que sejam sanadas tais omissões” (e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste aos embargantes.



    5. Consta na inicial requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita, para o qual os embargantes apresentaram as seguintes justificativas: “o primeiro Reclamante teve 100% (cem por cento) de sua pensão por morte bloqueada, por dois meses consecutivos, lhe usando enormes privações financeiras, que até o presente momento não foram regularizadas”, e “a segunda Reclamante, GRACIANO & ROSSI LTDA, encontra-se baixada desde 12 de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo, portanto, não possui rendimento algum” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Defiro, pois, o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. Quanto ao requerimento de que “todo o processado seja tramitado em segredo de justiça”, observa-se que esse pedido não constou na inicial da reclamação. Os embargantes apresentaram, em momento posterior, petição pela qual pleitearam o trâmite processual em segredo de justiça, “pois constam extratos bancários e outros documentos com dados pessoais sensíveis em que expõe a vida financeira e privada dos ora Reclamantes” (e-doc. 19).



    O segredo de justiça constitui exceção à regra da publicidade dos atos processuais e está disciplinado no art. 189 do Código de Processo Civil:



    “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:



    I – em que o exija o interesse público ou social;



    II – que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;



    III – em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;



    IV – que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo” (grifos nossos).



    No presente caso, os e-docs. 11 e 12 contêm documentos (extratos bancários e ficha cadastral da Junta Comercial de São Paulo) marcados como sigilosos, cuja inviolabilidade está abarcada pelos incs. X, XII e LXXIX do art. 5º da Constituição da República. Ademais, não há interesse público relevante que justifique o acesso irrestrito aos autos. 



    7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, para suprir a omissão apontada quanto ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita, e determino o trâmite do processo sob o segredo de justiça.



    À Secretaria Judiciária para que promova as adequações necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora